Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-96.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709542-96.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO ALVES DE ALMEIDA APELADO: MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA ALMEIDA D E S P A C H O Autora/Apelada foi intimada para se manifestar sobre a proposta de acordo apresentada pelo Apelante no ID 74374942. Em resposta, afirmou que “a pretensão conciliatória engloba valores que não pertencem à apelada, mas sim à sua antiga patrona, razão pela qual faz-se necessária sua intimação para que se pronuncie quanto à proposta apresentada” e que “a proposta de acordo não é muito clara quanto à divisão dos bens, possuindo cláusulas ambíguas, fazendo-se necessário que o apelante esclareça, de forma objetiva, quanto ao alcance da quitação pretendida, bem como os reflexos dos demais tempos da sentença” (ID 75534255). Compulsando os autos, constata-se que, após a interposição da Apelação e a apresentação das contrarrazões, a Autora/Apelada peticionou informando que revogou o mandato concedido aos advogados inicialmente constituídos, passando a ser representada pela Defensoria Pública do DF, que requereu a habilitação no feito (ID 74192912). Na mesma petição, informa que comunicou aos causídicos “acerca do cancelamento dos poderes para lhe representar na presente demanda, recebendo o ciente de cada um conforme conversas por aplicativo de mensagens ora anexadas” (ID 74192912). Todavia, tais mensagens não foram efetivamente juntadas aos autos, inexistindo, assim, provas concretas da ciência dos patronos da Autora/Apelada quanto à revogação do mandato. Dessa forma, à Autora/Apelada para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, a ciência inequívoca dos advogados quanto à revogação da procuração juntada no ID 71568390. Ademais, em respeito ao art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC/15, ao Réu/Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste os esclarecimentos solicitados pela Defensoria Pública no ID 75534255, quanto aos exatos termos do acordo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator